Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-58.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016085-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 945.609.431-68 (RECORRIDO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA IDNEVIDA. AUMENTO DE VALORES DO PLANO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INCONTROVERSO. MÓVEL RECURSAL APENAS PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, pois os documentos trazidos aos autos não comprovam a anuência da alteração de valores pela parte recorrida.

2. Reconhecida a ilegalidade da conduta, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a declaração de inexigibilidade da cobrança deve ser mantida.

3. Inexiste, no caso, pleito de afastamento da condenação em danos morais nas razões recursais, mas tão somente redução do
quantum
indenizatório.

4. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por

1. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu à defesa.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora.

3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a ressarcir ao Autor o montante já dobrado de R$ 1.044,88 (um mil e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

4. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da comprovação da ciência por meio dos documentos trazidos em sede de contestação.
Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016085-58.2023.8.11.0001

Polo Ativo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Polo Passivo

FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão da alegação de cobranças em valor além do pactuado entre as partes.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por

1. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu à defesa.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora.

3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a ressarcir ao Autor o montante já dobrado de R$ 1.044,88 (um mil e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

4. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.”

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos pelo juízo
a quo
, em análise ao conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação demonstra falha por parte da empresa ao realizar cobranças em valores incompatíveis com aqueles contratados pela parte recorrida.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida alega que, a partir de outubro de 2022, passou a ser cobrada em valores superiores aos serviços contratados junto à parte recorrente.

Em sede de contestação, a parte recorrente trouxe aos autos proposta de contratos de adesão dos serviços assinados pela parte recorrida, contudo, sem comprovar a anuência ou ciência da parte recorrida quanto ao suposto reajuste comercial ocorrido.

Inexistindo elementos de prova robustos que comprovem efetivamente a contratação do serviço na forma como alegado pela empresa, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que torna incontroversa a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Comprovada a cobrança indevida, importa a restituição dos valores, com aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, na forma dobrada.

No que se refere à condenação em danos morais, cumpre ressaltar que a mesma é incontroversa, haja vista
a inexistência de qualquer pedido de afastamento nas razões recursais da parte recorrente, mas tão somente redução do
quantum
, sendo inviável qualquer análise em sentido diverso daquele que consta no móvel recursal.

No que tange ao
quantum
indenizatório, há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024